Tribunal: TCU
Processo: 011.274/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7025/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.274/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Rafael da Conceicao da Silva (XXX.442.734-XX); Cicero Rodrigues dos Santos (XXX.158.714-XX); Daiane Felix de Almeida (XXX.400.754-XX); Djaelson Gomes de Morais (XXX.000.734-XX); Eronaldo Vicente dos Santos Filho (XXX.759.754-XX); Gilvan Correia dos Santos Sobrinho (XXX.165.094-XX); Izabel de Araujo Oliveira (XXX.713.634-XX); Jose Alves Alexandre de Araujo (XXX.566.174-XX); Robson Rodrigues da Silva (XXX.812.194-XX); Simone dos Santos Silva (XXX.237.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.